Tribunal: TJDFT
Processo: 0738226-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738226-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RAQUEL BELO CISESKI CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO OTAVIO CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 207902080 do processo n. 0717411-46.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Raquel Belo Ciseski Cardoso, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicado na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, “autorize e custeie a internação da parte autora para realização de tratamento de quadro infeccioso, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 63926224), a agravante sustenta, em suma, que o plano de saúde do autor condiciona a internação hospitalar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da vigência do segurado no seguro saúde, das doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo proponente ou seu representante legal. Assim, entende que “as doenças ou lesões preexistentes declaradas deverão aguardar o período de cobertura parcial temporária, sendo elas aquelas que o segurado saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ao seguro saúde”. Aduz que, “o seguro-saúde adquirido constitui, eminentemente, um contrato de reembolso, nos limites contratualmente definidos, de despesas médico-hospitalares cobertas, efetuadas pelo segurado titular ou seus dependentes incluídos, com liberdade de escolha de hospitais e médicos, nos termos do item das Condições Gerais da Apólice”. Entende inexistir qualquer ilegalidade nas cláusulas contratuais que preveem a carência. Insurge-se contra a imposição de astreintes e o seu valor. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão que concedeu da tutela urgência ao autor. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória vindicada pela parte autora na petição inicial ou, subsidiariamente, afastada a multa cominatória ou reduzida o seu valor. Preparo recolhido (ID 63926229). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Anote-se que, nos termos do art. 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/98[1], é obrigatória a cobertura do atendimento, pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, nos casos de urgência e de emergência. Ainda, o art. 12, V, c[2], da mesma norma, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. No tocante à limitação temporal do atendimento àqueles sujeitos a prazo de carência, o c. STJ já consolidou o entendimento, por meio do verbete sumular n. 302[3], de que é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, haja vista essa limitação restringir direitos inerentes à própria finalidade do contrato. Na hipótese, constata-se que a beneficiária do contrato, ora agravada, foi admitida no Pronto Socorro do Hospital Brasília, com quadro de hiperemia e edema em região de dorso, associada a episódios de febre, náuseas, mialgia e cefaleia, com piora clínica e manutenção de leucócitos elevados, mesmo após ter realizado tratamento antibiótico ambulatorial, necessitando, por tais motivos, de internação com urgência, sob risco de piora iminente do quadro clínico, com sepse de foco cutâneo, que coloca em risco a vida da paciente (ID 207903673). Saliente-se, ainda, que, segundo relatório médico, os edemas da autora se iniciaram em 9/8/2024, ou seja, após a contratação do plano de saúde (6/8/2024), não havendo, a princípio, que se falar em doença pré-existente. Tais fatos denotam a probabilidade do direito da parte agravada e, por conseguinte, o acerto, ao menos por ora, da r. decisão impugnada, ao deferir a tutela provisória vindicada na petição inicial para garantir a internação hospitalar. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale ponderar que a isolada menção a supostas repercussões econômicas da r. decisão impugnada no equilíbrio econômico-financeiro do contrato não se revelam suficientes para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte ré. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [2] Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [3] Súmula n. 302: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o tempo a internação hospitalar do segurado.